Tribunal: TJMT
Processo: 1017923-78.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017923-78.2019.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Acessão, Competência, Vícios Formais da Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA - CPF: 615.579.001-91 (ADVOGADO), SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA - CPF: 615.579.001-91 (AUTOR), CLEONES CELESTINO BATISTA - CPF: 107.009.431-53 (AUTOR), CLIDESO CELESTINO BATISTA - CPF: 142.075.591-91 (AUTOR), Maria Pinto De Figueredo (REU), MARIANA PINTO DE FIGUEIREDO - CPF: 207.235.711-04 (REU), JOSUE GRACINDO ALVES - CPF: 109.154.431-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – DESCONSTITUIÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA – DOCUMENTO NOVO – NÃO CARATERIZAÇÃO - PEDIDO RESCISÓRIO IMPROCEDENTE.

I – Não há de se falar que a sentença rescindenda violou a coisa julgada em ação de usucapião, haja vista que, independentemente do autor ter adquirido, através de um acordo, a propriedade do imóvel de inscrição de no 01.5.11.002.0769.001 nos autos supramencionados, a alegação de propriedade, a teor do parágrafo único do artigo 557 do Código de Processo Civil, não obsta a manutenção ou a reintegração de posse.

II - Os documentos carreados aos autos não podem ser considerados provas cuja existência ignoravam ou que não puderam fazer uso à época, eis que se tratam de documentos produzidos após a sentença rescindenda, o que, à toda evidência, não alicerça o direito perseguido nos termos do inciso VII do artigo 966 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Ação Rescisória proposta por SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA, CLEONES CELESTINO BATISTA e CLIDESO CELESTINO BATISTA, com o fito de rescindir a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Interdito Proibitório de no 23660-05.2009.8.11.0041 (Código de no 387632), ajuizada por CLIDESO CELESTINO BATISTA em face de MARIANA PINTO DE FIGUEIREDO e OUTROS, julgou improcedente o pedido formulado na ação, tendo como objeto um imóvel situado na Rua 13 de Junho, no 2.158, Bairro Porto, nesta Capital, ante a não demonstração de posse anterior.

Ainda, condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (id. 28428489 – págs. 7 a 9).

Para tanto, os autores SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA, CLEONES CELESTINO BATISTA e CLIDESO CELESTINO BATISTA, nos termos do inciso V, do artigo 966 do Código de Processo Civil, aduzem que a sentença do Juízo singular violou manifestamente norma jurídica, ao “desrespeitar situação fático-jurídica” anterior, qual seja, a coisa julgada.

Salientam que, antes do processamento dos Autos da Ação de Reintegração de Posse de no 25341-10.2009.8.11.0041 - Código de no 389562 (em apenso), ajuizada pela ora ré, o ora autor CLIDESO CELESTINO BATISTA adquiriu o imóvel do seu irmão Clidiomar.

E que, posteriormente aos autos de origem, o senhor CLEONES CELESTINO BATISTA, ora autor, através de um acordo realizado nos Autos da Ação de Usucapião de no 726-34.2001.8.11.0041, com sentença transitada em julgado, adquiriu o imóvel em questão.

Ainda, nos termos do inciso VII do artigo 966 do Código de Processo Civil, os autores sustentam que obtiveram documentos novos – cópia de uma Ação de Execução Fiscal de Dívidas de IPTU, referente ao imóvel de inscrição de no 01.5.11.002.0769.001 (id. 25233971), bem como cópia do processo da planta da quadra com georreferenciamento (ids. 25233972, 25233973, 25233974, 25233975 e 25233976) - fornecidos pela Prefeitura Municipal, que demonstram que o imóvel pertencente à ré (inscrição de no 01.5.11.002.0911.001) não se encontra dentro da sua propriedade, cuja inscrição é a de no 01.5.11.002.0769.001.

Já o imóvel de inscrição de no 01.5.11.002.1486.001, também pertencente à ré, sequer aparece na planta da quadra.

Ao final, pleitearam a antecipação dos efeitos da tutela para suspender a eficácia da sentença rescindenda e, no mérito, a procedência da ação.

O pedido liminar não foi concedido (id. 28947473).

Em sua contestação (id. 33948478), a ré MARIANA PINTO DE FIGUEIREDO, preliminarmente, sustenta a inépcia da inicial, uma vez que os autores alegam o cabimento desta ação rescisória com fundamento no inciso V do artigo 966 do Código de Processo Civil, contudo, não apontam em sua exordial, qualquer dispositivo de lei ou da Constituição Federal que teria sido violado.

Também, afirma a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, eis que os documentos carreados aos autos, por serem posteriores à prolação da sentença, não alicerçam as alegações de ofensa à coisa julgada e prova nova, cuja existência ignoravam.

No mérito, aduz que os autores não são titulares do direito, uma vez que a Juíza sentenciante, ao julgar os Autos da Ação de Reintegração de Posse de no 25341-10.2009.8.11.0041, analisou detidamente todas as provas carreadas aos Autos.

Ressalta que, após a sentença e, enquanto manejavam um recurso de apelação, os réus, ora autores, protocolaram, junto à Prefeitura Municipal de Cuiabá, um processo fraudulento de “Verificação de Inscrição – SMF (Processo de no 00.085.800/2017-1, datado de 2.8.2017), onde foi inativada a inscrição do imóvel, objeto da ação originária, de no 01.5.11.002.1486.001.

Ao final, pleiteia a improcedência da ação e a condenação dos autores em litigância de má-fé.

Intimados a se manifestarem, os ora autores, apresentaram impugnação à contestação (id. 39395991).

Em decisão saneadora (id. 40103951), restou decidido que, embora em sua confusa petição inicial os autores tenham mencionado o cabimento desta ação rescisória nos termos dos incisos V e VII do artigo 966 do Código de Processo Civil, na verdade, os fatos narrados e os fundamentos jurídicos apresentados, evidenciam que a pretensão inicial encontra fundamento nos incisos IV e VII do artigo 966 do Código de Processo Civil.

Em seu parecer (id. 41902456), a Procuradoria-Geral de Justiça entendeu não ser caso de intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como já relatado, trata-se de Ação Rescisória, proposta por SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA, CLEONES CELESTINO BATISTA e CLIDESO CELESTINO BATISTA em face de MARIANA PINTO DE FIGUEIREDO, objetivando a rescisão da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Interdito Proibitório de no 23660-05.2009.8.11.0041 (Código de no 387632), ajuizada por CLIDESO CELESTINO BATISTA em face MARIANA PINTO DE FIGUEIREDO e OUTROS, julgou improcedente o pedido inicial.

Para tanto, os ora autores sustentam que, nos termos do inciso IV do artigo 966 do Código de Processo Civil, a sentença rescindenda ofendeu a coisa julgada.

Salientam que, antes do processamento dos Autos da Ação de Reintegração de Posse de no 25341-10.2009.8.11.0041 - Código de no 389562 (em apenso), ajuizada pela ora ré, o ora autor CLIDESO CELESTINO BATISTA adquiriu o imóvel do seu irmão Clidiomar.

E que, posteriormente aos autos de origem, o senhor CLEONES CELESTINO BATISTA, ora autor, através de um acordo realizado nos Autos da Ação de Usucapião de no 726-34.2001.8.11.0041, com sentença transitada em julgado, adquiriu o imóvel em questão.

Ainda, aduzem que, nos termos do inciso VII do artigo 966 do Código de Processo Civil, obtiveram documentos novos que demonstram que o imóvel pertencente à ré (inscrição de no 01.5.11.002.0911.001) não se encontra dentro da sua propriedade, cuja inscrição é o de no 01.5.11.002.0769.001.

Nenhuma razão assiste os autores.

A um, porque, ao revés do que tentam fazer crer, não há de se falar que a sentença rescindenda tenha violado coisa julgada nos Autos da Ação de Usucapião de no 726-34.2001.8.11.0041, haja vista que, independentemente do autor CLEONES CELESTINO BATISTA ter adquirido, através de um acordo, a propriedade do imóvel de inscrição de no 01.5.11.002.0769.001, a alegação de propriedade, a teor do parágrafo único do artigo 557 do Código de Processo Civil, não obsta a manutenção ou a reintegração de posse.

A propósito:

“Art. 557. Na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa.

Parágrafo único. Não obsta à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa.” (Grifo nosso).

Por oportuno, transcrevo o escólio de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“13. Alegação de domínio não obsta a proteção possessória (CC 1210 §2o). Ficará esvaziada a proteção da posse se se permitisse, nas ações possessórias, a defesa com base no domínio. Em sendo permitida a alegação de domínio em ação possessória, bastaria que o dominus tomasse a posse à força, fora do permissivo do CC 1210 §1o, e na ação possessória promovida por aquele que sofreu o esbulho por parte do titular do domínio, este o alegasse em defesa. Haveria um estimulo da autotutela privada, o que é vedado pelo sistema jurídico brasileiro, constituindo, inclusive, crime (CP 345) (Nelson Nery Jr. Interditos possessórios [RP 52/170]).” (Código de processo civil comentado / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery – 16. ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, pág. 1494)

Ainda, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSO CÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - CONTRADITA DE TESTEMUNHA - PRECLUSÃO - LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS - ART. 561 DO CPC/15 (ART. 927 DO CPC DE 1973) - AUSÊNCIA - POSSE JUSTA DO COMODATÁRIO - NECESSIDADE DA PRÉVIA RESOLUÇÃO JUDICIAL DO CONTRATO - INDEFERIMENTO DA LIMINAR. É da própria natureza da decisão que concede a liminar de reintegração de posse que ela seja proferida até mesmo antes da citação da parte requerida, não havendo que se falar em cerceamento de defesa, portanto, quando é concedida sem audiência prévia das testemunhas da parte requerida - inteligência do art. 562, caput, do CPC/15. De acordo com o art. 457, § 1o do CPC/15, o momento oportuno para que a parte contradite a testemunha, arguindo a sua incapacidade, suspeição ou impedimento é na audiência, assim que for qualificada pelo Magistrado. Para a concessão de liminar de reintegração de posse é necessário que o requerente satisfaça as exigências previstas no art. 561 do novo CPC/15 (art. 927 do CPC/73). Desse preceito, extrai-se que o autor deve demonstrar a coexistência de todos os requisitos enunciados, quais sejam: a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, com a respectiva data, a perda da posse, além de verificar se a ação foi intentada dentro do prazo de ano e dia do esbulho, conforme o disposto no art. 558 do novo CPC/15 (art. 924 do CPC/73). A prova desses fatos pode se dar com a inicial ou através de audiência de justificação prévia. Verificando a presença dos requisitos exigidos, caberá ao juiz ordenar a expedição do mandado liminar de manutenção ou reintegração na posse do imóvel que vem sofrendo a turbação ou o esbulho. Na ação possessória não se discute o domínio do bem, mas a posse exercida sobre o objeto da lide; o que torna indiferente a preexistência de uma ação de usucapião sobre ele - inteligência do art. 557, parágrafo único, do CPC/15. Ainda que haja cláusula resolutiva expressa no contrato de compra e venda (ou outro contrato qualquer, como no caso dos autos - contrato de comodato verbal), a considerá-lo rescindido em caso de mora do devedor, enquanto não houver o pronunciamento judicial definitivo que declare rescindido o contrato, este permanece em vigor, tornando lícita a posse do réu devedor, o que obsta a concessão da liminar de reintegração de posse. Não restando demonstrado o esbulho praticado pelos réus, impõe-se a rejeição do pleito liminar de reintegração de posse. V.V. - O possuidor tem direito a ser mantido na posse no caso de turbação e restituído no caso de esbulho (CC/2002, art. 1.210), devendo comprovar a sua posse, o esbulho praticado pela parte contrária e a sua respectiva data. A permanência da parte comodatária no imóvel após sua notificação extrajudicial para desocupação configura esbulho possessório. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.075023-6/001, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/03/0018, publicação da súmula em 15/03/2018)” (Grifo nosso).

E, a dois porque, os documentos carreados nestes autos (ids. 25233971, 25233972, 25233973, 25233974, 25233975 e 25233976) não podem ser considerados provas cuja existência ignoravam ou que não puderam fazer uso à época, eis que se tratam de documentos produzidos após a sentença rescindenda, o que, à toda evidência, não alicerça o direito perseguido nos termos do inciso VII do artigo 966 do Código de Processo Civil.

A propósito, vejamos o que dispõe o supramencionado artigo, in verbis:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...);

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; (Grifo nosso).

Sobre o conceito de “prova nova”, mais uma vez, os ensinamentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“VII: 48. Prova nova. O atual CPC é mais abrangente do que o CPC/1973, pois admite não só a apresentação de documento novo, mas também de tudo que possa formar prova nova em relação ao que constou da instrução no processo original. Mas, da mesma forma que ocorria em relação ao documento novo, por prova nova deve entender-se aquela que já existia quando da prolação da sentença, mas cuja existência era ignorada pelo autor da rescisória, ou que dele não pôde fazer uso – portanto, não cabe, no caso, dar início a nova perícia judicial, por exemplo. São enquadráveis, portanto, neste dispositivo, apenas os documentos, os depoimentos e os testemunhos. (...). (Código de processo civil comentado / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery – 16. ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, pág. 2060)” (Grifo nosso).

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO RESCINDENDO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONTRATO ESTABELECIDO ENTRE PARTICULARES. SOBREPOSIÇÃO COM TERRAS INDÍGENAS. CAUSA DE PEDIR REMOTA DA PRETENSÃO DE RESOLUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DOCUMENTO NOVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No exame das peças que compõem a ação rescisória, não se depreende que qualquer dos litigantes particulares pretenda apropriar-se de terras indígenas ou sobre elas exercer a posse, de maneira a atrair a competência da Justiça Federal para conhecer e julgar a indigitada ação de resolução de compromisso particular de compra e venda de imóvel rural. 2. Conforme o entendimento desta Corte, "o documento novo que propicia o manejo da ação rescisória, fundada no art. 485, VII, do Código de Processo Civil, é aquele que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorado pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, capaz de assegurar, por si só, a procedência do pronunciamento jurisdicional" (AgRg no REsp 1.407.540/SE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques).3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl na AR 6.369/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDASEÇÃO, julgado em 27/11/2019, DJe 05/12/2019)” (Grifo nosso).

Ainda, o precedente desta Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado:

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – RECONVENÇÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO LITERAL DE DISPOSITIVO DE LEI, DOCUMENTO NOVO E ERRO DE FATO – INOCORRÊNCIA – OBJETIVO RECURSAL – MATÉRIAS DISCUTIDAS E DECIDIDAS NO ACÓRDÃO RESCINDENDO – PEDIDO RESCISÓRIO REJEITADO.

I – A violação de literal disposição de lei se revela apenas quando, a decisão rescindenda, adote interpretação que se possa dizer teratológica.

II – Documento novo, de acordo com o dispositivo legal é todo aquele que a parte ignorava a existência ou dele não podia dispor no momento oportuno, além de ser capaz, por si só, de garantir pronunciamento favorável ao autor da rescisória.

III – Ainda que insatisfatório o decidido, não se verifica o erro de fato, quando a decisão rescindenda, tenha se pronunciado expressamente sobre o objeto da controvérsia.

(N.U 0133802-97.2012.8.11.0000, DESEMBARGADORA SERLY MARCONDES ALVES, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/06/2014, Publicado no DJE 11/06/2014)” (Grifo nosso).

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação rescisória e condeno os ora autores SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA, CLEONES CELESTINO BATISTA e CLIDESO CELESTINO BATISTA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último que, em razão da insignificância do valor da causa, fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a teor do artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil.

Autorizo o levantamento do depósito a que se refere o artigo 968, inciso II, cumulada com o artigo 974, § único, do Código de Processo Civil, em favor da ora ré MARIANA PINTO DE FIGUEIREDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020